Tribunal: TJES
Processo: 5019447-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019447-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN SIRQUEIRA ANGELI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 308 do CTB e nos arts. 233, 331, 330, 147 e 329, todos do Código Penal, no qual, após audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00, ainda não recolhida, sustentando-se a ilegalidade da custódia em razão da hipossuficiência econômica do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da prisão cautelar do paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da demonstração de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão fundada unicamente no inadimplemento da fiança, quando inexistentes os requisitos do art. 312 do CPP, configura constrangimento ilegal.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive em habeas corpus coletivo, no sentido da ilegalidade da privação da liberdade apenas pelo não pagamento da fiança, com extensão nacional dos efeitos da decisão.

5. A jurisprudência do STJ confirma, mesmo no período pós-pandemia, a aplicabilidade do art. 350 do CPP para afastar a exigência da fiança quando demonstrada a impossibilidade de pagamento.

6. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta a presunção de hipossuficiência após o decurso do prazo sem recolhimento da fiança, autorizando a dispensa do pagamento.

7. A comprovação da renda mensal do paciente evidencia sua hipossuficiência econômica, tornando a exigência da fiança incompatível com a preservação do mínimo existencial.

8. Reconhecida pelo juízo de origem a inexistência de fundamentos para a prisão preventiva, impõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas já fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

2. A hipossuficiência econômica do acusado autoriza a dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do CPP.

3. Concedida a liberdade provisória, a custódia deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando suficientes e adequadas ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, I, e 350; CTB, arts. 306 e 308; CP, arts. 233, 331, 330, 147 e 329; Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC coletivo nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 811.535/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05.06.2023; TJES, HC nº 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019447-16.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: HOCILON RIOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

PACIENTE:
RENAN SIRQUEIRA ANGELI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
RENAN SIRQUEIRA ANGELI

em face do suposto ato coator do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia/ES que, nos autos do processo nº 5001834-45.2025.8.08.0044, concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 306 e 308 do CTB e arts. 233, 331, 330, 147 e 329, todos do CP (2x).

Em audiência de custódia realizada em 04/11/2025, a autoridade coatora arbitrou a fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual ainda não foi recolhida.

A impetrante sustenta (ID 16979933), em síntese, que a custódia cautelar seria ilegal, posto que o paciente é hipossuficiente.

A medida liminar foi concedida, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 16986047.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 17052307, pela concessão da ordem.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

Na hipótese vertente, realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do cumprimento das medidas cautelares fixadas.

Acerca do tema, assevere-se que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do
Habeas Corpus
coletivo nº 568.693/ES, concedeu a ordem:
“para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional”
(STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 14.10.2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a Corte da Cidadania vem confirmando esse entendimento também pós-pandemia, no sentido da
ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada
. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 13.06.2023)
- destaquei

Por sua vez, ressalto que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Egrégio Tribunal, Corregedor de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, dispõe em seu artigo primeiro:

Art. 1º.
Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (artigos 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento
, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

No caso em comento, verifica-se que transcorreu o prazo de
6
(
seis
) dia
s
da audiência de custódia. Além disso, a presunção de hipossuficiência do paciente se faz presente, na medida em que o impetrante juntou cópia da Carteira de Trabalho do paciente ao ID 16980886, em que se atesta que o paciente aufere o salário mensal de R$ 2.369 (dois mil, trezentos e sessenta e nove).

Dessa forma, se não há razões que justifiquem a decretação da prisão preventiva, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e a acusada não possui condições de arcar com a fiança, a exigência da caução implica na privação do mínimo existencial, cabendo, assim, a aplicação do art. 325, § 1º, I, do Código de Processo penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade. 3. Habeas Corpus concedido.

(TJES, HC 5002626-05.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 10/09/2023)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2.
Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ.
3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada,
o fato de o flagrado ter permanecido preso por quase de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.
4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 811.535; Proc. 2023/0099422-0; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/06/2023)
(grifei)

Diante do exposto, ratifico a decisão outrora proferida para
CONCED
ER
a ordem pretendida
para determinar a colocação d
a
paciente em liberdade,
se por
AL
não encontrar-se preso
, independentemente do pagamento de fiança
com a SUBSTITUIÇÃO da prisão preventiva pelas medidas cautelares já fixadas em primeiro grau, conforme ID 82296562
dos autos de origem
: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias), cabendo ao Juízo de origem a adoção de outras cautelares que entender necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder a ordem ao recurso.